Tribunal: TJPA
Processo: 0007424-65.2017.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007424-65.2017.8.14.0056

APELANTE: ECLES FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL MEDIANTE VIOLÊNCIA COM RESULTADO MORTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 70 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a desclassificação do delito para homicídio simples e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e afastamento das agravantes.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta deve ser desclassificada de latrocínio para homicídio simples sob alegação de inexistência de
animus furandi
; (ii) se há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do agente; e (iii) se devem ser afastadas as agravantes do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório evidencia que o acusado ingressou na residência da vítima armado, anunciou o assalto e exigiu a entrega de bens e valores, circunstância que demonstra de forma inequívoca o dolo de subtração patrimonial mediante grave ameaça.
5. A morte da vítima ocorreu no contexto da execução do roubo, após a entrega dos bens, quando o agente determinou que a vítima se virasse de costas e efetuou disparos de arma de fogo, configurando o crime de latrocínio.
6. A eventual existência de motivação paralela, como alegada vingança, não descaracteriza o latrocínio quando demonstrado que a subtração patrimonial integrou a dinâmica criminosa.
7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e da personalidade do agente, fundamentadas em condenação definitiva constante nos autos e em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, em observância ao art. 59 do Código Penal.
8. A agravante do motivo torpe mostra-se caracterizada diante da especial reprovabilidade da conduta, associada à alegada motivação de vingança manifestada pelo réu.
9. Igualmente correta a incidência da agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois esta foi rendida, compelida a se virar de costas e alvejada por disparos de arma de fogo, circunstância que inviabilizou qualquer reação defensiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se o latrocínio quando a morte da vítima ocorre no contexto de subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, ainda que coexistam motivações paralelas, quando comprovado que a subtração integrou a dinâmica delitiva. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em antecedentes criminais decorrentes de condenação definitiva e em elementos reveladores da personalidade do agente. 3. Incide a agravante do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima quando o agente a coloca em situação de vulnerabilidade absoluta, impedindo reação defensiva.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ECLES FERREIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o condenou à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, do CPB.

Narra a
exordial acusatória
(ID 31511967) que:

“(...) no dia 29/11/2017 por volta das 21h os denunciados adentraram na residência da vítima, Raimundo Costa Ramos, e subtraíram mediante violência e grave ameaça alguns pertences e dinheiro pertencentes à vítima, e ainda alvejaram-no com uma pistola calibre .40, ceifando sua vida.

Segundo depoimento da testemunha sra. Janaina Augusta da Silva, fls. 07, que estava na residência no momento do crime, os denunciados adentraram na residência, Ecles portava 02 (duas) armas tipo pistola calibre .40, e ordenou que a vítima entregasse tudo que tinha: drogas, dinheiro e celular. Após a vítima entregar uma grande quantia em dinheiro em notas de R$ 100,00; R$ 50,00 e R$ 20,00 ao denunciado Adonias, Ecles com as duas armas em punho mandou que ele virasse de costas, ocasião em que efetuou os disparos atingindo as costas da vítima que caiu desfalecida nos braços da testemunha. Afirmou ainda que Ecles também efetuou disparos em sua direção, mas não acertou.

As polícias civil e militar chegaram ao local do crime, e conduziram o corpo da vítima ao hospital municipal.

O denunciado foi ouvido pela autoridade policial, fls. 14, negado sua participação no crime e a versão apresentada pela testemunha.

A
autoria e a materialidade
encontram-se plenamente comprovadas por meio do depoimento da testemunha (fls. 7), do exame cadavérico (fls. 20)”.

Nas
razões recursais
(ID 31512033), a Defesa sustenta, em síntese, (i) a
desclassificação

da conduta
para o crime de
homicídio simples
, sob o argumento de
inexistência de
animus furandi
, afirmando que o delito teria sido motivado por vingança; (ii) subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, mediante o
afastamento

da valoração negativa das circunstâncias judiciais
relativas aos
antecedentes
e à
personalidade do agente
; (iii) requer ainda o
afastamento das agravantes
previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe ou fútil) e “c” (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

Nas
contrarrazões
(ID 31512035), o Ministério Público de 1º Grau, requer, seja conhecido e totalmente improvido o recurso de apelação interposto por Ecles Ferreira Barbosa, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Douto

Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto em favor de Ecles Ferreira Barbosa, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta Revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da desclassificação delitiva.

A Defesa sustenta, como tese principal, a
desclassificação delitiva
da conduta imputada ao apelante de
latrocínio
para o crime de
homicídio simples,
previsto no art. 121,
caput
, do CPB, sob argumento de que o apelante
não teria agido com intuito

de subtrair bens da vítima
, afirmando que o homicídio teria sido motivado por
vingança
decorrente de desavenças pretéritas
.

Todavia,
o conjunto probatório

descrito nos autos

revela cenário diverso
.

Conforme consignado na sentença e reafirmado pelo Douto Procurador de Justiça em seu parecer ministerial, a testemunha presencial
Janaína Augusta da Silva
relatou que o acusado
adentrou na residência da vítima portando arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega de dinheiro, drogas e aparelho celular
. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca,
o dolo de subtração patrimonial mediante grave ameaça
.

Conforme se depreende dos autos, após a entrega dos bens, o agente
determinou que a vítima se virasse de costas
, efetuando
três disparos de arma de fogo
, o que resultou em seu óbito.

Dessa forma, a sequência fática delineada nos autos revela que a morte da vítima ocorreu
no contexto de uma ação criminosa voltada à subtração patrimonial
, caracterizando o crime de
latrocínio
, previsto no art. 157, §3º, do CPB.

Ainda que se admitisse, em tese, a coexistência de motivações diversas, como eventual sentimento de vingança, tal circunstância
não afasta a configuração do latrocínio
, quando demonstrado que a subtração patrimonial integrou a dinâmica delitiva.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, consubstanciado em sua Súmula 610, no sentido de que: “
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”. No caso concreto, entretanto, os elementos colhidos indicam que
houve efetiva subtração de valores e bens da vítima
, o que reforça a tipificação adotada na sentença.

Assim,
não há que se falar em desclassificação para homicídio simples
, tampouco em remessa do feito ao Tribunal do Júri, uma vez que o
latrocínio constitui crime patrimonial qualificado pelo resultado morte
, de competência do
juiz singular
.

2.
Da dosimetria da pena.

2.1.
Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Ademais, a defesa também pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes
e à
personalidade
do agente.

A pretensão recursal não merece prosperar
.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 31512023):

“
a.1) culpabilidade: normal ao próprio tipo criminoso, sendo a circunstância
favorável
.

a.2) antecedentes: consoante certidão o acusado responde inúmeras ações penais, motivo pelo qual a circunstância é
desfavorável.

a.3) conduta social: não há nada nos autos que possa ser considerada em seu
desfavor.

a.4) personalidade: revela-se desfavorável, conforme se extrai de sua postura durante a audiência de instrução, na qual, de forma fria e insensível, confessou ter cometido o delito por motivo de desavença pessoal, afirmando, sem qualquer demonstração de arrependimento, que realmente queria matar a vítima. Tal comportamento evidencia traços de periculosidade, ausência de empatia e desprezo pela vida humana, justificando a valoração negativa desta circunstância judicial.

a.5) motivo do crime: não há nada nos autos que possa ser valorado em seu desfavor;

a.6) circunstâncias do crime: normais do tipo
favorável
.

a.7) consequências do crime: normais do tipo.
favorável

a.8) comportamento da vítima: não há informação nos autos que possa definir se o comportamento da vítima estimulou ou desestimulou a prática do crime em estudo. Assim, seguindo corrente jurisprudencial majoritária, conclui-se que está circunstância seja
desinfluente
na valoração da pena-base.

B) Pena-base
:

Considerando que as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em
23 anos de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa
”.

Inicialmente, destaca-se que o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, a fim de aplicar uma reprimenda justa, fundamentada e proporcional, que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do apelante em
23 (vinte e três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, por considerar desfavorável os
antecedentes do apelante
e a
personalidade.

Referente aos
antecedentes
, a defesa invoca a Súmula 444 do STJ para afastar a valoração negativa dos antecedentes. Todavia, o magistrado de origem ponderou a circunstância como negativa em
razão do fato do recorrente
, conforme certidão juntada aos autos à ID 31512022,
responder a execuções penais em andamento
, o que, naturalmente,
pressupõe condenações transitadas em julgado
.

A súmula invocada veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, porém,
não impede a valoração negativa em função de condenações definitivas que não configurem reincidência
.

Destaca-se, à exemplo, os Processos de nº 0000268-07.2009.8.14.0056, 0000334-05.2012.8.14.0501, 0000041-02.2018.8.14.0056 e 0015658-34.2018.8.14.0401,
todos atualmente em fase de execução penal
, vinculados ao processo de execução nº
0012072-96.2012.8.14.0401
, no qual figura como executado o réu
Ecles Ferreira Barbosa
.

Assim, a fundamentação adotada, em que pese seja sucinta ao mencionar brevemente “inúmeras ações penais”, está lastreada
em condenações definitivas
, e
não em meros procedimentos investigativos ou ações penais sem trânsito em julgado
.

Do mesmo modo, quanto a circunstância remanescente valorada como desfavorável, qual seja
, a

personalidade do agente
, ao meu ver, o Juízo de piso ponderou justificativas idôneas para o vetor. Embora a defesa argumente que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade para tal.

Nesse sentido, Guilherme Nucci (2025) afirma que:

“Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser
perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado
. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a
análise feita pelo magistrado
, na sentença, é
vulgar ou leiga
,
no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo
.
A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento
.
O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo
(dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo,
é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador
; c)
dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo
; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.”
GRIFEI

Verifica-se que a sentença registrou elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, destacando a
frieza
e
insensibilidade
do agente, com clara ausência de empatia e desprezo pela vida humana, circunstância que evidenciaria acentuada reprovabilidade da personalidade do réu.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ dispõe:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. 2. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade, no caso concreto, encontra fundamentação idônea, pois considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, evidenciado pelo abuso sexual reiterado contra a própria filha, causando-lhe traumas profundos e desestruturação familiar. Não há
bis in idem
, uma vez que a condição de genitor foi considerada distintamente na culpabilidade e na causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A valoração negativa da personalidade do réu também é idônea
, baseada em elementos concretos dos autos,
como a frieza
, o desvio de caráter e a
indiferença demonstradas pelo agente diante das consequências dos delitos
, incluindo sua tentativa de transferir a culpa para a vítima.
A fundamentação dispensou laudo técnico, pois a análise decorreu de fatos evidenciados no processo, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial de que o juízo sobre a personalidade pode se basear no conjunto probatório.

5. A dosimetria da pena, enquanto atividade discricionária do magistrado, só pode ser revista em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. No caso concreto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 772.044/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO EXCEPCIONAL DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

2. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

4. No caso, o aumento da pena-base foi fundamentado concretamente na culpabilidade acentuada pela premeditação do crime e extrema violência empregada contra a vítima, aspectos que justificam o desvalor da conduta e reforçam a reprovabilidade do delito.

5.
Quanto à personalidade, o tribunal de origem identificou elementos concretos de frieza e desprezo à vida
, evidenciados pela confissão de envolvimento com o tráfico de drogas e porte de arma desde a adolescência, além do desprezo pela dignidade do cadáver.
A análise fundamentada da personalidade não exige laudo técnico, sendo suficiente a avaliação de elementos probatórios dos autos.

6. (...)

(STJ, HC n. 912.392/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Assim sendo, observa-se que
o magistrado de origem agiu em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA
, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Desta feita, verifico que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois,

estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Ressalte-se ser
lícito ao magistrado
, no exercício de sua função jurisdicional,
estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB
, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de
discricionariedade
e envolve questões de
cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ademais, necessário destacar que é pacífico o entendimento de que a pena deve ser aplicada no mínimo cominado quando todos os critérios são favoráveis, mas o fato de haver
uma única circunstância judicial desfavorável,

já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal
, como no presente caso.

Tal inteligência encontra-se disposta na Súmula nº 23 deste E. Tribunal de Justiça:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na espécie, os
antecedentes
e a
personalidade
, de fato,
foram corretamente valorados de forma negativa
, assim, não se verifica excesso, ilegalidade ou
bis in idem
quanto a fundamentação da exasperação da pena-base, devendo se manter incólume pelos seus próprios fundamentos.

2.2.
Do afastamento das agravantes.

Outrossim, a defesa requer o afastamento das agravantes referentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
, previstas no art. 61, II, “a” e “c”, do CPB.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 31512023):

"c) Circunstancias agravantes e atenuantes.

Quanto à segunda fase da aplicação da pena, observo que existem duas circunstâncias agravantes e uma atenuante genérica do art. 65, do CP, qual sejam:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) por motivo fútil ou torpe;

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

III - ter o agente:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Diante disso, agravo a pena em 03 (três) anos 20 dias-multa, e atenuo em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 10 dias-multa o que resulta na pena de
24 (VINTE E QUATRO) anos e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA
.

d) Causas de aumento e diminuição de pena

Não há causas de diminuição nem de aumento a serem consideradas.

Por fim,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 24 (VINTE E QUATRO) anos e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 70 (SETENTA) DIAS-MULTA"

No tocante ao
motivo torpe
, o juízo sentenciante considerou que a conduta do agente revelou especial reprovabilidade, uma vez que a execução ocorreu
após a subtração patrimonial,
elemento inerente do tipo, porém, por ser permeada por alegada
motivação de vingança
, confessada pelo réu, observa-se como circunstância que indica
dupla reprovabilidade do comportamento
.

Da mesma forma, quanto à agravante do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, os elementos narrados indicam que a vítima
foi rendida e colocada em posição de absoluta vulnerabilidade
, sendo atingida por disparos
após ser compelida a se virar de costas
, situação que
efetivamente inviabilizou qualquer possibilidade de defesa
.

Diante dessas circunstâncias,
não se evidencia ilegalidade na incidência das agravantes reconhecidas na sentença
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026